Tribunal: TJMT
Processo: 1019513-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019513-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO - CPF: 741.392.156-15 (AGRAVANTE), ELBE DE CASTRO SOUZA - CPF: 221.805.838-34 (AGRAVADO), JOAO MARIO SILVA MALDONADO - CPF: 503.261.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – QUESTÃO ANALISADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.

(STJ - AgInt no AREsp: 1687899 SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019513-51.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Cumprimento de Sentença proferida em Embargos à Execução, determinou a realização de leilão dos imóveis com matrículas n. 4694 e 22.087.

A agravante alega que em audiência de conciliação o devedor (João Mario Silva Maldonado) renunciou à impenhorabilidade do único imóvel, matrícula n. 22.087 do CRI de Cáceres, e o deu em garantia, sem a sua anuência.

Afirma que não participou da audiência nem foi intimada para falar a respeito e, por se tratar de bem de família, é impenhorável, o que pode ser arguido a qualquer tempo e grau de jurisdição pois se trata de matéria de ordem pública.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 179951151).

Na contraminuta o agravado suscita a preclusão da questão, visto que já foi analisada em decisão anterior. No mérito, defende que é inviável a arguição de impenhorabilidade visto que o imóvel foi dado como garantia real pelo executado e mais, que foi garantida a cota parte da agravante após a expropriação (Id. 182990153).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23-08-2018 a ora agravante opôs Exceção de Pré-Executividade arguindo a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 22.087 por se tratar de bem de família (Id. 48654754, pág. 140). A Exceção foi rejeitada e determinada a manutenção da penhora (Id. 60196402) e essa decisão transitou em julgado.

Segundo entendimento do STJ, embora a impenhorabilidade de bem de família seja matéria de ordem pública, havendo decisão anterior sobre o tema, ocorre a preclusão consumativa.

Essa é a situação destes autos, portanto é inviável a reapreciação da matéria.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1687899 SP 2020/0081242-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

E ainda:

AREsp 1.227.203/SP;

AgInt no AREsp 377850/SP.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023